Tribunal: TJPA
Processo: 0815308-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815308-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FREDERICO COSTA LINS

AGRAVADO: ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Justiça gratuita. Revogação parcial do benefício. Modulação. Redução de 50% das custas iniciais. Parcelamento autorizado. Art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC. Portaria Conjunta nº 3/2017 do TJPA. Inexistência de hipossuficiência absoluta. Correção de erro material. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento, modulou a gratuidade da justiça concedida ao agravante, fixando a redução de 50% das custas processuais iniciais, com autorização de parcelamento, nos termos da legislação processual e de norma administrativa interna deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se (i) estão presentes os requisitos para concessão integral da gratuidade da justiça; (ii) houve ilegalidade ou falta de fundamentação na modulação do benefício; e (iii) subsiste a decisão monocrática diante dos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não demonstrada hipossuficiência econômica absoluta, é legítima a concessão parcial da gratuidade, com redução percentual e parcelamento das custas, consoante previsão do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC e regulamentação deste Tribunal.

4. Correção, de ofício, de erro material na parte dispositiva da decisão recorrida, para constar redução de “50% (cinquenta por cento)” e não “25%” das custas iniciais.

5. Decisão monocrática devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e acesso à justiça, harmonizando o direito do jurisdicionado com a sustentabilidade financeira do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É legítima a concessão parcial da gratuidade da justiça, com redução e parcelamento das custas processuais, quando ausente comprovação de hipossuficiência absoluta, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC e regulamentação administrativa do Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, § 2º, e 101, § 1º; Portaria Conjunta nº 3/2017 GP/VP/CJRMB/CJCI do TJPA.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.446.648/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.11.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Frederico Costa Lins contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID nº 123818258), que revogou a concessão da gratuidade da justiça previamente deferida no processo de nº 0095603-84.2015.8.14.0301, relativo à ação de obrigação de fazer e de não fazer c/c reconhecimento aos lucros cessantes e indenização por perdas e danos materiais e morais.

Após isso, fora interposto o presente Agravo Interno face à decisão monocrática interposta por esta relatoria, a qual consta do Id. 27710581.

A decisão recorrida (ID nº 27710581), proferida em 18/06/2025, analisou os elementos apresentados pelo agravante, incluindo documentos que comprovavam sua suposta hipossuficiência financeira, e concluiu que, embora não houvesse evidência de total ausência de capacidade contributiva, a modulação do benefício era razoável. Assim, deferiu parcialmente o pedido, reduzindo as custas processuais iniciais em 25% e autorizando seu parcelamento em até 12 vezes, conforme regulamentação do TJPA (Portaria Conjunta nº 3/2017).

Segue a decisão supracitada:

[...] “Nos termos do art. 101, §1º, do CPC, a interposição de recurso contra decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça dispensa o recolhimento das custas recursais até decisão definitiva sobre o requerimento, razão pela qual conheço do recurso.

O presente agravo comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, alínea “a”, do CPC, c/c art. 133, XI, alínea “a”, do Regimento Interno deste Tribunal.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da suficiência dos documentos apresentados para fins de demonstração da alegada hipossuficiência.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, exige que o requerente demonstre a ausência de recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus à assistência judiciária gratuita.

In casu, verifico que embora os documentos apresentados pela parte agravante não sejam suficientes para evidenciar total ausência de capacidade contributiva, é possível reconhecer, ao menos em juízo de equidade, que as despesas processuais, em seu valor integral, podem comprometer de forma desproporcional o seu orçamento mensal.

Diante desse cenário, e com base na principiologia do acesso à justiça e da proporcionalidade, revela-se razoável a modulação do benefício requerido, nos moldes autorizados pelo art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, e regulamentados pela Portaria Conjunta nº 3/2017 GP/VP/CJRMB/CJCI do TJPA, a qual assim dispõe:

Art. 3º Para os casos de moderação de gratuidade previstos nos §§ 5º e 6º do art. 98 do Código de Processo Civil, o magistrado, de acordo com o seu livre convencimento, poderá deferir parcialmente os benefícios de justiça gratuita para conceder a redução percentual e/ou parcelamento de custas iniciais, em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, em valores não inferiores a R$100,00 (cem reais) para cada parcela, após a solicitação fundamentada da parte, por ocasião da análise de solicitação de justiça gratuita. Grifo nosso.

Com base nesse regramento, entendo possível e adequado conceder a redução de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais iniciais, autorizando-se, ainda, seu parcelamento em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, a primeira com vencimento em até 30 (trinta) dias da intimação da parte agravante (na pessoa de sua patrona), e as demais a cada 30 (trinta) dias subsequentes. Alternativamente, faculta-se à parte interessada o pagamento em até 12 (doze) vezes no cartão de crédito, mediante as opções disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, disponíveis no link:
https://apps.tjpa.jus.br/custas/
.

Oportuno destacar que o pagamento integral das parcelas deverá ocorrer, obrigatoriamente, antes da prolação da sentença nos autos de origem, nos termos dos §§ 1º e 2º da Portaria Conjunta nº 3/2017 deste Tribunal.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento para conceder à parte agravante a redução de 25% (cinquenta por cento) sobre as custas iniciais, autorizando-se, ainda, o parcelamento do saldo remanescente em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, ou, alternativamente, o pagamento em até 12 (doze) vezes no cartão de crédito, a critério da parte interessada, mediante as opções disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo acesso pode ser feito através do link:
https://apps.tjpa.jus.br/custas/
, observados os prazos e condições acima delineados.”

No Agravo de Interno ora discutido (ID nº 22075752), o agravante sustenta que a revogação da gratuidade foi ilegal, pois não houve comprovação de alteração econômica significativa, nem foi concedido prazo para apresentação de novos documentos.

Ressalta que sua renda líquida mensal (aproximadamente R$ 6.000,00) e os encargos familiares não são suficientes para arcar com custas processuais de R$ 9.000,00, afrontando o princípio da duração razoável do processo e o direito à assistência judiciária gratuita previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Aduz, ainda, que a decisão de revogação foi proferida em decisão interlocutória, sem observância do art. 99, § 2º, do CPC, que exige a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

As contrarrazões (ID nº 28911048), apresentadas pelas rés, argumentam que a decisão recorrida está fundamentada em análise criteriosa dos documentos, incluindo comprovantes de renda líquida mensal de R$ 5.924,62 e encargos médios de R$ 4.000,00, demonstrando ausência de hipossuficiência absoluta.

Destacam que a gratuidade da justiça não é direito absoluto, mas deve ser analisada com base na realidade econômica do requerente, conforme preceitua o art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

Ressaltam que a redução de 25% nas custas e o parcelamento em até 12 vezes são medidas proporcionalmente adequadas, equilibrando o direito à justiça com a sustentabilidade financeira do Poder Judiciário.

O agravante pede a reforma da decisão recorrida para restabelecer integralmente a gratuidade da justiça, com efeito suspensivo e antecipação da tutela. As rés, por sua vez, requerem o não conhecimento ou o não provimento do agravo, sustentando a legalidade e a fundamentação da decisão monocrática.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia acerca da necessidade de reforma da decisão interlocutória proferida por esta relatoria que reduziu as custas em 50%.

Ab initio
, chamo o feito à ordem, para, de ofício, corrigir erro material constante na parte dispositiva da decisão recorrida, a fim de retificar o que segue:

Como consta:
“2
5% (cinquenta por cento) sobre as custas iniciais,”

Como deverá constar:
“50% (cinquenta por cento) sobre as custas iniciais”.

A decisão ora vergastada, ao fixar o pagamento das custas processuais com desconto de 50% e possibilidade de parcelamento em até 12 vezes - revela-se plenamente razoável e adequada à situação econômica do recorrente.

Cabe destacar que o fato de o requerente estar financiando um imóvel, por si só, não impede a concessão parcial do benefício. Pelo contrário, o próprio financiamento e o acesso a crédito bancário demonstram que há, ao menos, uma capacidade mínima de arcar proporcionalmente com os custos do processo.

A decisão monocrática ora questionada está devidamente embasada, tendo sido proferida com base em análise criteriosa da documentação constante nos autos. Observa-se, ainda, sua conformidade com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à justiça. Trata-se, portanto, de medida que busca equilibrar os direitos do indivíduo com a obrigação do Estado de manter o funcionamento sustentável do sistema judiciário.

Logo, sem maiores digressões e a fim de não incorrer em tautologias, entendo que os argumentos constantes da peça recursal não foram capazes de macular o decidido. Por essas razões, pelo menos neste momento processual, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

Belém, 03/09/2025